Tribunal: TJSP
Processo: 2293001-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de saída temporária entre 16 e 22/09/2025, nos autos no 1000869-91.2025.8.26.0026.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é o meio adequado para contestar a

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de saída temporária entre 16 e 22/09/2025, nos autos no 1000869-91.2025.8.26.0026.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é o meio adequado para contestar a decisão que indeferiu a saída temporária do paciente.
III. Razões de Decidir
3. O recurso adequado para contestar indeferimento de benefícios em execuções criminais é o agravo de execução criminal, conforme artigo 197 da Lei de Execução Penal.
4. O habeas corpus não é substituto de recurso próprio para atacar decisão em execução penal, exceto em casos de ilegalidade manifesta ou teratológica, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui o agravo de execução criminal para contestar decisões de execução penal. 2. Ausência de ilegalidade manifesta na decisão impugnada.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXVIII;
LEP, arts. 50, 52, 112, 123, 146-C, 197.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 125131 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.09.2015.
STF, HC no 68.436-DF, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.08.1991.
STF, AgRg no HC no 191940, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08.02.2021.
STJ, HC no 152.334/DF, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2011.
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0004140-17.2024.8.26.0041, Rel. Des. Christiano Jorge, j. 02.07.2024.
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0015001-71.2023.8.26.0502, Rel. Des. Mens de Mello, j. 30.06.2024.